Tribunal: TJES
Processo: 5000208-90.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-90.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000208-90.2025.8.08.0011

Embargantes: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Embargado: GRACIANE PIM PAULA GAMA GRANCER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada.

2.
O Embargante alega, especificamente, o vício de omissão (Art. 489, § 1º, IV, CPC) , ao argumento de que esta Turma Recursal não teria analisado sua tese defensiva central, apresentada no Recurso Inominado , de que as contratações da parte autora foram "distintas" e "não contínuas", e não "sucessivas prorrogações".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sem razão o Embargante.

5. O vício da omissão, para fins de aclaratórios, configura-se pela ausência de manifestação judicial sobre ponto ou questão
relevante
que deveria ter sido apreciada. Não é o que se verifica.

6. O v. Acórdão embargado (ID 16153312), ao fundamentar a manutenção da sentença, foi explícito ao enfrentar a tese do Embargante, ainda que para rechaçá-la, com base no princípio da primazia da realidade.

7. Consta expressamente da fundamentação do Acórdão:

"11. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos , descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente. 12. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos , verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços. 13. A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifique a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos."

8. Como se vê, o Acórdão não foi omisso. Ele
analisou
a tese do Embargante de que os contratos eram "formalmente distintos" (a exata alegação do Recurso Inominado e destes Embargos ) e, aplicando a jurisprudência consolidada (citando os Temas 308, 551 e 916 do STF ) e o princípio da primazia da realidade , concluiu que,
apesar
dessa formatação, a realidade fática demonstra uma "continuidade efetiva" para suprir uma "necessidade permanente".

9. O Acórdão, portanto,
enfrentou
o argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão, mas rejeitou-o fundamentadamente.

10. O que o Embargante pretende, sob o pretexto de omissão, é, na verdade, o reexame do mérito e a rediscussão da justiça da decisão, buscando fazer prevalecer a sua tese (de que os curtos intervalos entre os contratos afasta a nulidade) sobre a tese adotada pelo Colegiado (de que a primazia da realidade comprova a burla ao concurso).

11. Tal pretensão é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte vencida com o resultado que lhe foi desfavorável.

12. Ausentes, pois, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)